Tribunal: TJBA
Processo: 8004714-14.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004714-14.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUIZ PAULO TRIOLO

Advogado(s)
:
GILBERTO ALEGRE ALARCON MACHADO

APELADO: STANLEY FREDERICK DRUMMOND GWINNER

Advogado(s)
:
RICARDO JULIO COSTA OLIVEIRA, SAULO DANIEL DE SANTANA LOPES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO DE IMÓVEL. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. BEM RESERVADO. ART.246 CC/2016. INCOMUNICABILIDADE. DESNECESSIDADE DE OUTORGA UXÓRIA. VALOR DA CAUSA CORRESPONDENTE AO PROVEITO ECONÔMICO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE RÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Luiz Paulo Triolo contra sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Escritura Pública c/c Cancelamento de Registro, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais apenas para reconhecer a validade do casamento entre Vera Drummond e Ovídio Triolo, celebrado em 1989 nos EUA, sob o regime da comunhão parcial de bens. O pedido de nulidade da doação de imóvel realizada por Vera Drummond ao recorrido Stanley Frederick Drummond Gwinner foi julgado improcedente. O apelante sustenta nulidade da doação por ausência de outorga uxória, afronta à legítima e incorreção no valor da causa, além de insurgir-se contra a distribuição da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de outorga uxória invalida a doação de imóvel realizada por cônjuge casado sob o regime da comunhão parcial de bens; (ii) verificar se a doação comprometeu a legítima do cônjuge sobrevivente ou do herdeiro testamentário; (iii) determinar se o valor da causa e a distribuição da sucumbência foram corretamente fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A doação impugnada recai sobre bem reservado, conforme expressamente consignado em sua matrícula, adquirido por Vera Drummond em 1992 com recursos próprios, sob a égide do Código Civil de 1916, nos termos do art. 246, o que afasta a incidência do art. 1.647, I, do Código Civil de 2002, e a necessidade de outorga uxória.

A exclusão do bem da comunhão de bens do casal retira do cônjuge qualquer direito de meação sobre ele, não havendo afronta à legítima, sobretudo porque não foi demonstrado que a doação ultrapassou a parte disponível da herança.

O próprio recorrente, na qualidade de sucessor do testamenteiro, reconheceu, em autos de abertura de Testamento, a caducidade das disposições testamentárias anteriores, por já não pertencerem os bens à autora da herança, demonstrando aquiescência com a validade da doação.

O valor da causa em ação anulatória deve corresponder ao valor do bem objeto da demanda, nos termos do proveito econômico pretendido, sendo correta a sua fixação em R$217.736,02.

Tendo sido o pedido de nulidade da doação julgado improcedente, é correta a condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, configurada a sucumbência mínima da parte ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 1.646, 1.647, I, 1.846 e 1.858; CC/1916, art. 246; CPC/2015, arts. 85, §11, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 50002354020228130011, Rel. Des. Sidnei Ponce (JD), j. 01.07.2025, 18ª Câmara Cível; TJ-GO, AI nº 02977458720118090000, Rel. Des. Hélio Maurício de Amorim, j. 01.09.2011, 5ª Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação Cível n.
8004714-14.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante LUIZ PAULO TRIOLO e apelado STANLEY FREDERICK DRUMMOND GWINNER.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do eg. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

07-229